Tribunal: TJSP
Processo: 1034264-70.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034264-70.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante EDSON
LUIZ COELHO, são apelados CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e PARO
E REPARO RIBEIRÃO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034264-70.2017.8.26.0506 -Voto no 32087
2
Apelação Cível no 1034264-70.2017.8.26.0506
Apelante/Autor:
EDSON LUIZ COELHO
Apeladas/Rés:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA e PARO E PARO RIBEIRÃO PEÇAS
E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
MM. Juiz de Direito: Francisco Camara Marques Pereira
Comarca de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Voto no 32087
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inexistência.
Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré que não se
mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na
espécie. Decisão mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
morais” ajuizada por EDSON LUIZ COELHO contra CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA e PARO E PARO RIBEIRÃO PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 109/113), sob o
argumento de que não há que se falar em dano moral. Em razão da
sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 115/121), desafiando contrarrazões das Rés (e-fls.
124/139).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor,
reconhecendo a inexistência de danos morais na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034264-70.2017.8.26.0506 -Voto no 32087
3
Pretende o Autor em sede recursal o
reconhecimento quanto aos danos morais em razão dos ferimentos sofridos em
dois dedos de seu pé após ter sido atingido por um disco que se desprendeu de
uma das máquinas da Corré Paro. Sustentou, em síntese, que os prejuízos
sofridos fogem da esfera de um mero aborrecimento.
Pois bem. O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra,
objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que
vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Contudo, não se pode confiar a todas as
dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para
fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização,
com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
Ocorre que os dissabores narrados e
advindos da conduta das Rés, não se mostram hábeis a fundamentar a existência
de danos morais na espécie, porquanto se consubstanciam em meros infortúnios
e contratempos.
Importante deixar consignado que não se
nega a ocorrência de conduta negligente das Rés quanto à fiscalização e
regularidade dos serviços contratados e prestados. Tais fatos, não obstante
demonstrarem a conduta culposa das Rés, não tem o condão, ao menos no
presente caso, de configurar danos que extrapolem a normalidade psíquica do
Autor, não podendo os ferimentos sofridos em dois dedos dos pés, diga-se, leves,
serem relevados para fins de indenização por danos morais, sob pena de
banalização do próprio instituto da indenização.
O
recurso,
portanto,
não
comporta
provimento, devendo a r. sentença “a quo” ser mantida. E, considerando o
disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos em favor do patrono da Ré devem ser majorados para o
importe de R$ 1.200,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034264-70.2017.8.26.0506 -Voto no 32087
4
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00, observada a
gratuidade concedida. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes César
Relatota